Tribunal: TJBA
Processo: 0562442-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562442-68.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RILENE MARINHO JABALY SANTOS Advogado(s): VICTOR ALVES CORREIA RIBEIRO APELADO: MARIA ANGELA JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, sob o fundamento de aquisição do imóvel por usucapião urbana, nos termos do art. 183 da CF/1988. 2. Fato relevante. A autora alegou inadimplemento contratual e ausência de posse mansa e pacífica pela ré, que teria ocupado o imóvel após o falecimento de seu filho, comprador do imóvel, sem quitar o preço ajustado. 3. Decisão recorrida. Sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos da usucapião especial urbana, rejeitou a reintegração de posse e impôs ônus sucumbenciais à autora, com observância da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comparecimento da parte ré à audiência gera nulidade processual e aplicação dos efeitos da revelia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da usucapião especial urbana a justificar a improcedência do pedido de reintegração de posse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A audiência foi regularmente realizada, com oitiva de testemunha, não havendo nulidade processual a ser reconhecida. 4. Não se aplicam os efeitos da revelia quando a parte apresenta contestação, ainda que ausente em audiência. 5. A prova documental e testemunhal demonstra que a ré reside no imóvel, reconhecidamente pela parte autora, desde 2009, em área urbana inferior a 250m2, de forma ininterrupta e sem oposição, preenchendo os requisitos do art. 183 da CF/1988 e do art. 1.240 do CC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0562442-68.2016.8.05.0001, em que é apelante, RILENE MARINHO JABALY DOS SANTOS, e apelada, MARIA ANGELA JESUS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.